Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-70.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004933-70.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WIDER JUDINER RUFINO BORGES - CPF: 030.536.641-60 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – OPERAÇÃO BANCÁRIA DE EMPRÉSTIMO DE CARTÃ DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 -
Os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado.

2 –
No caso,
está claro no julgado que o Embargante assinou o
“Termo de Adesão a Cartão de Crédito”
por livre e espontânea vontade, não estando evidenciado o vício de consentimento; pelo contrário, observa-se não só pelo aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico intitulado com destaque ser destinado à contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, não sendo o caso de modulação contratual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1004933-70.2021.8.11.0037)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Wider Judiner Rufino Borges
em virtude do acordão proferido no ID 120075463, alegando omissão e contradição.

Relativamente ao ponto omisso, aduz que o Órgão Colegiado deixou de considerar os documentos que instruem a peça de ingresso que, no seu modo de ver, comprovam que o Embargante não tinha como saber quais eram os encargos contratados, já que o campo reservado para os juros remuneratórios está em branco, sendo o caso de modular o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

No tocante à contradição, renitente, o Embargante aduz que não foram esclarecidos quais encargos seriam cobrados, tampouco a maneira como o empréstimo seria cobrado, estando em franca desvantagem, já que há anos paga parcela do empréstimo, demonstrando claro sinal de que há verdadeira escravidão financeira.

Requereu, ao final, o acolhimento dos Aclaratórios, agregando-lhes o efeito modificativo, a fim de revigorar a sentença que lhe fora favorável.

Eis o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas por
Wider Judiner Rufino Borges
,
não
verifico a alegada omissão ou contradição no voto condutor, à luz do art. 1.022 do CPC. Na verdade, a verdadeira intenção do Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

É importante relembrar que há restrição legal para a interposição deste tipo de recurso, posto que traz como característica nodal a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material, sendo vedado o seu manejo como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

A omissão constante do art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los.

É certo que o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

Já a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

No caso, a Embargante pretende o reexame da matéria abordada nos autos pela segunda vez, pois
não se conforma com o resultado do julgamento do apelo interposto pelo Banco, na qual foi dado provimento para o fim de julgar improcedentes os pedidos de modulação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, mediante taxa de juros remuneratórios de 2.08% ao mês, repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

Na decisão colegiada embargada foi explicado que o Embargante é policial militar do Estado e, apesar de ter contratado o empréstimo consignado em 27/01/2016 mediante o uso de cartão de crédito, bem como que, a receber o cartão magnético, o utilizou para a realização de compras, consumindo, ao final, a importância de R$ 7.782,62 (sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), disse que não reconhece a
modalidade contratada
, acoimando-a de abusiva.

Está claro no julgado que o Embargante assinou o
“Termo de Adesão a Cartão de Crédito”
por livre e espontânea vontade, não estando evidenciado o vício de consentimento; pelo contrário, observa-se não só pelo aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico intitulado com destaque ser destinado à contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

E não foi só isso. Está bem explicado que o próprio Embargante afirma ter recebido em sua conta bancária o crédito de R$ 3.859,16 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), que é o mesmo valor que consta na fatura do cartão de crédito anexada no ID. 111330097.

Se não fosse o bastante, os holerites (Id. 111330089 até 111330094) apresentados pelo consumidor demonstram que contratou mais empréstimos consignados com outras instituições e, também, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, fato que torna sem consistência o argumento de que acreditou estar contratando empréstimo consignado.

Foi dito na decisão recorrida que as provas colacionadas pelo Banco Apelante evidenciam a relação jurídica entre as partes e desautorizam falar em abusividade ou ilegalidade na contratação.

Portanto, ao contrário do alegado, toda a documentação apresentada no processo foi valorada, não sendo o caso de acolhimento dos pedidos iniciais.

Posto isso,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022